Tribunal: TJSP
Processo: 1002585-86.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO RESIDENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via administrativa. Demonstrada a existência de nexo causal entre os danos suportados e a sobrecarga elétrica, bem como

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO RESIDENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via administrativa. Demonstrada a existência de nexo causal entre os danos suportados e a sobrecarga elétrica, bem como o ressarcimento concedido ao consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes de responsabilidade não comprovadas. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002585-86.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos negaram provimento ao Recurso, vencido o
Relator sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA, vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido, RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002585-86.2019.8.26.0084
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Redes S.A.
Apelada: Tókio Marine Seguradora S.A.
Voto no 11.996
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
SEGURO RESIDENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da
causa. MÉRITO. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Acesso à atividade jurisdicional que não se
submete ao exaurimento da via administrativa. Demonstrada a
existência de nexo causal entre os danos suportados e a
sobrecarga elétrica, bem como o ressarcimento concedido ao
consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária.
Excludentes de responsabilidade não comprovadas. Sentença
mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Adoto o relatório apresentado a folhas 308/310
pelo D. Desembargador Kleber Leyser de Aquino, de seguinte teor:
“Trata-se de apelação interposta por Elektro
Eletricidade e Serviços S/A contra a r. sentença (fls. 231/234) proferida
nos autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada por Tokio Marine
Seguradora S/A em face da apelante, que julgou procedente a ação, para
condenar a apelante a pagar à apelada o valor de R$ 2.972,00 (dois mil,
novecentos e setenta e dois reais), acrescido de correção monetária, pela
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, bem como de juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso dos valores. Pela
sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10%
do valor da condenação.
Alega a apelante no presente recurso (fls.
237/257), em síntese e em preliminar, a ocorrência de cerceamento de
defesa, uma vez que o Juízo “a quo” deixou de determinar a realização de
perícia sobre os equipamentos avariados e que teriam sido reparados pela
apelada. Sustenta que o desenvolvimento da perícia é essencial, porquanto
o pedido da apelada está lastreado em mero parecer técnico
unilateralmente produzido. Aduz que o referido laudo técnico sequer
aponta os equipamentos que teriam sido avariados, tampouco esclarece a
forma como os aparelhos eletrônicos estavam ligados à rede de energia
elétrica do imóvel do segurado. No mérito, sustenta que a
responsabilidade objetiva não dispensa a comprovação do liame causal
entre a conduta imputada à apelante e o resultado danoso. Aduz que nem
todo dano elétrico é originário de falha na prestação de serviço. Aponta
que não houve a observação de procedimento para solicitação de
ressarcimento administrativo, o que lhe permitiria a apuração dos fatos
logo após o ocorrido, com a vistoria dos equipamentos danificados.
Argumenta que o laudo apresentado nos autos não oferece absoluta
credibilidade,
revelando-se
insuficiente
para
fundamentar
a
responsabilidade da apelante. Sustenta que, ao se desfazer dos bens, a
apelada impediu o exercício do contraditório, prejudicando sua legítima
expectativa de poder testar os aparelhos. Afirma que, no dia do sinistro,
não houve interrupções, estando ausentes os requisitos necessários para
configurar sua responsabilidade civil, consoante laudo técnico produzido
por sua equipe e ora juntado aos autos. Sustenta que não há relação de
consumo entre as partes. Alega, no mais, que, caso mantido o dever de
indenizar, é de rigor seja extirpada a incidência de juros de mora. Pede a
reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 268/305), alega a apelada,
em síntese, que não houve cerceamento de defesa, haja vista que incumbia
à apelante demonstrar a inexistência de falha em sua prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços, com a apresentação dos respectivos relatórios. Aponta, no mais,
que a produção de prova pericial é impossível uma vez que os bens
sinistrados já foram reparados ou substituídos. Aduz que os documentos
novos acostados aos autos pela apelante (relatórios) não podem ser
considerados, porquanto não foram colacionados no momento processual
adequado. Alega, ainda, que não é obrigatório o esgotamento da via
administrativa, sob pena de afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal. Afirma que a apelante não trouxe aos autos nenhum
documento apto a corroborar suas alegações, pois há apenas juntada de
telas sistêmicas. Aponta que não há prova quanto a qualquer
irregularidade nas instalações elétricas dos segurados, indicando que a
apelante detém responsabilidade objetiva. Sustenta que a apelante deve
prestar serviço de qualidade, sem falhas. Alega que é aplicável o Código
de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990). Aduz
que a incidência de juros de mora deve ocorrer desde o desembolso dos
valores pela apelada. Pugna, no mais, pela majoração da verba honorária
sucumbencial. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no
duplo efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do
Código de Processo Civil”.
É o relatório.
Ação regressiva de indenização para condenação
da ré ao pagamento de R$ 2.972,00 (dois mil, novecentos e setenta e dois
reais), a título de indenização paga em razão de contrato de seguro firmado
com terceiros.
Em resposta, a ré arguiu, em preliminar, ausência
de documentos indispensáveis à propositura da ação. No mérito, aduziu
inexistência de nexo causal e de defeito na prestação do serviço, bem como
a ausência do dever de indenizar. Impugnou os laudos apresentados.
Discorreu acerca das causas de queima dos aparelhos. Insistiu na
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Asseverou
inexistência de qualquer anomalia em seus sistemas nas datas informadas.
Requereu a improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A apelação não comporta provimento.
Com relação ao pedido de nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, tem-se que não houve referido vício na r.
decisão.
O contexto probatório era suficiente para o
deslinde da causa e tornava desnecessária a realização de outras provas
para viabilizar o julgamento.
O destinatário da prova é o juiz. A ele compete
aferir da conveniência e oportunidade para o julgamento da lide. Se, ao
analisar as alegações e provas, já encontrar elementos suficientes para a
formação de seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido.
Não há que se falar em realização obrigatória de
provas, ainda que postuladas pelas partes.
A respeito:
“(...) A decisão judicial que considera
desnecessária a realização de determinada diligência
probatória, desde que apoiada em outras provas e
fundada em elementos de convicção resultantes do
processo, não ofende a cláusula constitucional que
assegura a plenitude de defesa. Precedentes (...)” (AgR-
AI 153.467/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJ
18/05/2001).
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
LIVRE
CONVENCIMENTO DO JUIZ. 1. Não há violação ao art.
535 do CPC quando o acórdão recorrido dirime de forma
expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas razões recursais. 2. Não configura cerceamento de
defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente
fundamentado, sem a produção de provas tidas por
desnecessárias pelo juízo. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento” (STJ, 4a Turma, AgRg no AgREsp no
173.899-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. Em
26/06/2012).
“EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DE PROVA
ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
LIVRE
CONVENCIMENTO
DO
MAGISTRADO.
NECESSIDADE DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1.
Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, como se depreende da leitura do acórdão
recorrido. 2. Vê-se, na verdade, que no presente caso a
questão não foi decidida conforme objetivava o
agravante, uma vez que foi aplicado entendimento
diverso. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento firmado nos sentido de que não há
cerceamento de defesa quando o julgador considera
desnecessária a produção de prova, mediante a existência
nos autos de elementos suficientes para a formação de seu
convencimento. 4. Aferir eventual necessidade de
produção de prova oral demanda o revolvimento de
matéria fática, o qual é vedado em recurso especial, dado
o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Agravo
regimental improvido” (STJ, 2a Turma, AgRg no AgREsp
no 145.134-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. em
29/05/2012).
Passo ao mérito.
O disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL
confere ao consumidor ou sub-rogado a faculdade de optar por
procedimento administrativo, para ressarcimento de seus prejuízos.
Logo, não se faz necessária a observância de tal
requisito, vez que o acesso à atividade jurisdicional não pode ser
submetido ao exaurimento da via administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A responsabilidade da apelante é objetiva,
consoante dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como as
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
Não houve demonstração de qualquer fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, conforme
dispõe o artigo 373, II, do novo diploma processual civil.
O serviço de fornecimento de energia configura
típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos direitos e na
posição jurídica de seu segurado.
O artigo 210, da Resolução Normativa no
414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária:
“A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos
elétricos
instalados
em
unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
nesses mesmos termos:
“...
concessionária
merece
ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno
natural, uma vez que, na qualidade de concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica deve
adotar medidas preventivas, como por exemplo, instalar
dispositivos de segurança eficazes para controlar a
oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou
subtensão, que pode ser causada por raio, tendo como
consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp
139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).
As avarias ocorridas e o nexo de causalidade com
a atividade da apelante foram demonstrados, bem como a realização de
pagamento aos consumidores pelos danos sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Já as excludentes de responsabilidade como caso
fortuito, força maior por evento da natureza e culpa exclusiva do usuário,
na falta de manutenção dos aparelhos, não foram comprovadas.
A empresa fornecedora de energia deveria ter
provado o adequado fornecimento de energia elétrica na residência do
segurado na data dos fatos, seja por ocasião da manutenção da sua rede,
seja pela utilização de equipamento de estabilização ou dispositivo de
segurança a impedir a variação de tensão, ônus do qual não se
desincumbiu.
E, ainda que a prova tenha sido produzida de
forma unilateral, não se descaracterizou a sua idoneidade.
A simples alegação de que seus sistemas de
monitoramento não acusaram qualquer instabilidade ou ocorrência
geradora de oscilações, não é suficiente para combater o laudo técnico
produzido e, portanto, não pode prevalecer, ante a aplicação das
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Frise-se que as empresas securitárias seguem
rigoroso procedimento na avaliação dos sinistros e pedidos de indenização,
a fim de evitar locupletamento da parte contratante.
Destarte, configurado o dever de indenizar, de
rigor a procedência da ação.
A r. sentença equacionou corretamente a questão.
A propósito:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Fornecimento de energia elétrica
Ação regressiva
proposta por seguradora Dispensabilidade de pedido
administrativo Alegação de oscilação na rede elétrica
que causou dano em equipamentos dos segurados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora
Nexo entre a descarga elétrica e os danos
havidos nos equipamentos devidamente demonstrados
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público (art. 37, § 6o, da CF) Recurso desprovido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1017326-12.2017.8.26.0114, Rel. Des. Vicentini Barroso,
j. em 19/06/2018).
“AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de
serviços de energia elétrica - Responsabilidade objetiva
da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o,
da CF - Danos em equipamentos eletrônicos do segurado
da recorrente causados por sobrecarga na rede elétrica -
Oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica
durante tempestade configura risco inerente a atividade
desenvolvida pela concessionária de energia, não
havendo falar em força maior - Precedentes da Corte -
Devida a indenização por danos materiais no montante
pago pela seguradora aos segurados
Honorária já
fixada em patamar máximo, o que afasta a majoração do
art. 85, § 11, do NCPC - Sentença de procedência
mantida - Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1067733-98.2016.8.26.0100,
Rel. Des. Mendes Pereira, j. em 16/04/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA
CONTRATO DE
SEGURO
DESCARGA DE ENERGIA NA REDE
ELÉTRICA
QUE
CAUSOU
DANOS
AOS
EQUIPAMENTOS DO SEGURADO, O QUAL FOI
INDENIZADO PELA SEGURADORA SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
RISCO IMPLÍCITO ÀS ATIVIDADES

RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL DEVIDO -
SENTENÇA PROCEDENTE NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO” (TJSP, 15 Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1008753-61.2016.8.26.0100, Rel. Des. Lucila
Toledo, j. em 29/06/2017).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE
REGRESSO
EXERCIDO
PELA
SEGURADORA
AUTORA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DA RÉ. INTERESSE DE AGIR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFIGURADO. APLICADAS AS NORMAS LEGAIS
QUE PREVÊM A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. NÃO CONFIGURADAS EXCLUSÕES DE
RESPONSABILIDADES APTAS A AFASTAR O NEXO
CAUSAL ENTRE A FALHA NO FORNECIMENTO DA
ENERGIA E O RESSARCIMENTO DOS DANOS
RECLAMADOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1011555-87.2016.8.26.0114, Rel. Des. Coelho Mendes, j.
em 17/03/2017).

“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO - Contrato de seguro residencial
Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado -
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica - Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora
se subroga em todos os direitos do segurado, que era
consumidor - Alegação de excludente de responsabilidade
por caso fortuito ou força maior que não é suficiente para
afastar o nexo causal frente às provas documentais
produzidas nos autos, em razão dos riscos inerentes à
própria atividade da ré Precedentes - Inaplicabilidade
do disposto no art. 204 da Resolução no 414/2010 da
ANEEL - Acesso ao Judiciário que não está condicionado
ao requerimento administrativo Restituição devida -
Correção monetária do desembolso - Juros de mora,
contudo, da citação Recurso provido, em parte, apenas
para que os juros de mora incidam desde a citação.”
(TJSP, 14a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1035641-67.2016.8.26.0100, Rel. Des. Lígia Araújo
Bisogni, j. em 17/03/2017).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem
no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá
majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente
ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6.
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba (...)” (STJ,
3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, preenchidos os requisitos preconizados
pela E. Corte Superior, nos termos do parágrafo 11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da condenação, com correção monetária a partir desta data.
Diante do exposto, nega-se provimento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código de Processo
Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08372
Apelação no 1002585-86.2019.8.26.0084
Apelante: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Apelada: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
4a Vara do Foro de Vila Mimosa da Comarca de Campinast
Magistrado: Dr. José Evandro Mello Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO
AÇÃO DE REGRESSO
Pretensão ao pagamento de
indenização por danos suportados por segurados, em virtude de descarga
atmosférica que provocou oscilação de energia em rede elétrica

Sentença de procedência Pleito de reforma da sentença para julgá-la
improcedente ou, então, extirpar a incidência de juros de mora sobre o
“quantum” indenizatório Cabimento PRELIMINAR Cerceamento de
defesa, alegada pela apelante
Afastamento
Impossibilidade de
realização de perícia sobre os bens danificados, uma vez que estes não
foram guardados pela apelada MÉRITO Apelante que, se presentes os
requisitos necessários, responde objetivamente pelos danos causados,
nos termos do art. 37, §6o, da CF Apelada que não obteve êxito em
comprovar o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos seus
segurados e a alegada descarga atmosférica que provocou oscilação de
energia na rede elétrica da apelante, ônus que lhe incumbia, nos termos
do art. 373, I, do CPC Impossibilidade de inversão do ônus da prova em
favor da apelada, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC (Lei Fed. no 8.018,
de 11/09/1.990), ante a ausência de hipossuficiência da apelada ou
verossimilhança de sua alegação
Responsabilidade civil da apelante
não configurada Desnecessidade de qualquer discussão a respeito da
incidência de juros de mora, porquanto não subsiste o dever de indenizar
da apelante Sentença reformada APELAÇÃO provida, pelo meu voto,
para julgar improcedente a ação, com a inversão do ônus da
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se
de
apelação
interposta
por
Elektro
Eletricidade e Serviços S/A contra a r. sentença (fls. 231/234) proferida
nos autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada por Tokio Marine Seguradora
S/A em face da apelante, que julgou procedente a ação, para condenar a
apelante a pagar à apelada o valor de R$ 2.972,00 (dois mil, novecentos e
setenta e dois reais), acrescido de correção monetária, pela Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça, bem como de juros de mora de 1% ao mês,
ambos a partir do desembolso dos valores. Pela sucumbência, houve a
condenação da apelante ao pagamento de custas/despesas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 237/257), em
síntese e em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o
Juízo “a quo” deixou de determinar a realização de perícia sobre os
equipamentos avariados e que teriam sido reparados pela apelada. Sustenta
que o desenvolvimento da perícia é essencial, porquanto o pedido da apelada
está lastreado em mero parecer técnico unilateralmente produzido. Aduz que o
referido laudo técnico sequer aponta os equipamentos que teriam sido
avariados, tampouco esclarece a forma como os aparelhos eletrônicos estavam
ligados à rede de energia elétrica do imóvel do segurado. No mérito, sustenta
que a responsabilidade objetiva não dispensa a comprovação do liame causal
entre a conduta imputada à apelante e o resultado danoso. Aduz que nem todo
dano elétrico é originário de falha na prestação de serviço. Aponta que não
houve a observação de procedimento para solicitação de ressarcimento
administrativo, o que lhe permitiria a apuração dos fatos logo após o ocorrido,
com a vistoria dos equipamentos danificados. Argumenta que o laudo
apresentado nos autos não oferece absoluta credibilidade, revelando-se
insuficiente para fundamentar a responsabilidade da apelante. Sustenta que, ao
se desfazer dos bens, a apelada impediu o exercício do contraditório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejudicando sua legítima expectativa de poder testar os aparelhos. Afirma que,
no dia do sinistro, não houve interrupções, estando ausentes os requisitos
necessários para configurar sua responsabilidade civil, consoante laudo técnico
produzido por sua equipe e ora juntado aos autos. Sustenta que não há relação
de consumo entre as partes. Alega, no mais, que, caso mantido o dever de
indenizar, é de rigor seja extirpada a incidência de juros de mora. Pede a
reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 268/305), alega a apelada, em
síntese, que não houve cerceamento de defesa, haja vista que incumbia à
apelante demonstrar a inexistência de falha em sua prestação de serviços, com
a apresentação dos respectivos relatórios. Aponta, no mais, que a produção de
prova pericial é impossível uma vez que os bens sinistrados já foram reparados
ou substituídos. Aduz que os documentos novos acostados aos autos pela
apelante (relatórios) não podem ser considerados, porquanto não foram
colacionados no momento processual adequado. Alega, ainda, que não é
obrigatório o esgotamento da via administrativa, sob pena de afronta ao artigo
5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Afirma que a apelante não trouxe aos
autos nenhum documento apto a corroborar suas alegações, pois há apenas
juntada de telas sistêmicas. Aponta que não há prova quanto a qualquer
irregularidade nas instalações elétricas dos segurados, indicando que a apelante
detém responsabilidade objetiva. Sustenta que a apelante deve prestar serviço
de qualidade, sem falhas. Alega que é aplicável o Código de Defesa do
Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990). Aduz que a incidência de
juros de mora deve ocorrer desde o desembolso dos valores pela apelada.
Pugna, no mais, pela majoração da verba honorária sucumbencial. Pede a
manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de
defesa, alegada pela apelante.
A apelada alega não ser possível a realização de prova
pericial sobre os bens danificados, notadamente porque não houve a sua
guarda, já que o sinistro ocorreu há mais de 02 (dois) anos.
Assim, em que pese entender ser fundamental para o
deslinde da causa a realização de perícia sobre os equipamentos dos
segurados, observo que a mencionada prova não é mais possível, motivo pelo
qual não há que se falar em ocorrência de cerceamento de defesa quando do
julgamento antecipado da causa.
Assim, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.
Superada a preliminar, passo ao mérito.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela
apelada, por meio da qual alega ter efetuado pagamento de indenização
aos seus segurados, em virtude de danos sofridos em equipamentos
elétricos, por conta de suposta descarga atmosférica que provocou
oscilação de energia na rede elétrica da apelante, razão pela qual
pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos, nos termos do artigo
786 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destaco que a apelante presta serviço público, razão pela
qual, se presentes os requisitos necessários, responde de maneira objetiva
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, nos
termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal de 1.9881.
Observo que, havendo sub-rogação da apelada nos
direitos e ações que competem aos segurados em face da apelante, em regra é
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990) ao caso em apreço, uma vez que os segurados podem ser
enquadrados na condição de consumidores, enquanto a apelante na de
fornecedora de serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e
3o2 do mencionado código, respectivamente.
Pois bem, extrai-se dos autos que a apelada firmou
contrato de seguro com DANIELA SERINO FELISBERTO e CARLOS EDUARDO
1 Art. 37. (...)
§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.
2 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo
nas relações de consumo.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
D'ANDREA, sendo informada pelos segurados que, respectivamente, em
07/01/2.017 e 06/03/2.017, devido à chuva, com incidência de raios, houve
oscilação de energia na rede, danificando diversos equipamentos
eletroeletrônicos (portão automático, interfone, fonte de alimentação, câmeras,
aparelho DVR, central de alarme) (fls. 53/54).
Os
laudos
técnicos
produzidos
por
empresas
de
assistência técnica (“Atual Reguladora”, “Valli”, “Muller Portões”, “L.A Antenas”
e “Péricles de Pádua Pinto - ME”) relativamente aos danos experimentados
pelos segurados, indicam a ocorrência de avarias provocadas por oscilação de
energia, variação de tensão na rede elétrica, sobrecarga de energia e descarga
elétrica (fls. 67/92).
Dessa maneira, com base nos mencionados laudos, a
apelada arcou com a quantia total de R$ 2.972,00 (dois mil, novecentos e
setenta e dois reais), pagamento devidamente comprovado nos autos (fls.
93/96).
Ora, em que pese à existência de laudos técnicos,
elaborados por empresas de assistência técnica, é certo que estes são
documentos produzidos de maneira unilateral, pela parte interessada,
afastados do crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira que
não podem ser utilizados para comprovar o nexo de causalidade entre a
descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na rede elétrica da
apelante e os danos sofridos pelos segurados da apelada, ainda que a
Resolução Normativa no 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 09/09/2.0103 permita a apresentação de laudo pelo consumidor.
Do
mesmo
modo,
o
laudo
técnico
produzido
unilateralmente pela apelante (fls. 258/262) não tem o condão de, por si só,
infirmar a pretensão autoral, haja vista sua unilateralidade.
Dessa forma, diante da ausência de prova técnica
isenta produzida nestes autos, entendo que a apelada não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, neste ponto, a ausência de
interesse da apelada na produção da prova pericial (fl. 230), bem como a
impossibilidade de sua realização, ainda que indireta, tendo em vista que a
3 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
própria apelada a inviabilizou, não guardando os equipamentos danificados.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade em regra de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078, de 11/09/1.990), no presente caso é inaplicável a “inversão
do ônus da prova” a favor da apelada, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do
referido código4, isto porque somente poderia ocorrer se a parte, no caso a
apelada, sub-rogada nos direitos dos segurados, fosse hipossuficiente ou
verossímil a sua alegação, hipóteses não configuradas nos autos, pois a
apelada não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na
perspectiva técnica, seja na perspectiva financeira, posto que é grande empresa
do ramo de seguros, tampouco há verossimilhança na alegação, uma vez que,
nos dias dos sinistros, sequer houve reclamações a respeito da suposta
descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na rede elétrica na
região dos segurados da apelada.
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO REGRESSIVA SEGURO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM
EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS POR OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ Inadmissibilidade Ausência de prova do nexo de
causalidade entre os danos dos equipamentos e a prestação de serviços
pela ré Ação regressiva improcedente Apelação não provida. (Apelação Cível
no 1000135-77.2018.8.26.0482; Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Comarca: Presidente Prudente; Órgão Julgador: 18a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 08/03/2.019; Data de Registro:
08/03/2.019) (negritei)
4 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA
DANOS ELÉTRICOS
PROVOCADOS POR QUEDAS DE ENERGIA EM RAZÃO DE RAIOS E TEMPESTADE
Hipótese de caso fortuito Impossibilidade de responsabilizar a concessionária por
eventos da natureza Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que
os danos causados nos equipamentos elétricos surgiram em razão de
falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
concessionária ré, o que afasta o nexo causal Sentença mantida Ação
regressiva julgada improcedente
Recurso improvido. (Apelação Cível no
1048406-70.2016.8.26.0100; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 24a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 21/02/2.019; Data de Registro: 12/03/2.019) (negritei)
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO
SEGURADORA
AJUIZOU
AÇÃO
REGRESSIVA
CONTRA
A
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica

Sentença de improcedência Prova produzida pela seguradora, genérica e
de cunho unilateral, não tem o condão de, embasar a condenação

Pretensão de ressarcimento que não prospera Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível no 1013289-05.2018.8.26.0114; Rel. Des. Ana
Catarina Strauch; Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 27a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 26/03/2.019; Data de Registro:
28/03/2.019) (negritei)
SEGURO AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA SEGURADORA QUE
PEDE REEMBOLSO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA AOS SEUS SEGURADOS
PELOS PREJUÍZOS EM EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA Ação julgada procedente Apelação da ré Prescrição ânua Não
cabimento Seguradora que se sub-roga nos direitos de seu segurado, consumidor,
perante a concessionária de energia elétrica Aplicação do prazo prescricional de
cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990)
Prescrição afastada
Alegada ausência de
responsabilidade pelos danos causados aos segurados da autora Acolhimento
Apelada que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e necessários para
apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a
conduta da concessionária na prestação de seus serviços

Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de
causalidade
Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC)
Autora que não se desincumbiu desse mister Sentença reformada Ação
julgada
improcedente

Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1053235-18.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Francisco
Occhiuto
Júnior;
Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 32a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENERGIA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA ALEGAÇÃO DE DANOS
EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO, SOB O FUNDAMENTO DE OSCILAÇÃO DE
ENERGIA responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica que não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, devendo ser acompanhado de prova
idônea Vistoria nos equipamentos totalmente unilateral Caso concreto em que
a seguradora não permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de
requerimento administrativo
Ausência de realização de perícia nos
equipamentos danificados
Ação improcedente
Sentença reformada

Apelação provida, com reflexo na sucumbência. (Apelação Cível no
1089948-68.2016.8.26.0100; Rel. Des. Eros Piceli; Comarca: São Paulo;
Órgão Julgador: 33a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL DANOS
EM APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO COMPROVADOS Responsabilidade
da concessionária de energia elétrica afastada, porque não demonstrado
o nexo de causalidade Causa da sobretensão não comprovada Ação
improcedente

Recurso
provido. (Apelação
Cível
no
1038621-08.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Pedro
Baccarat;
Comarca:
Campinas; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/03/2.019; Data de Registro: 29/03/2.019) (negritei)
AÇÃO DE REGRESSO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OSCILAÇÃO NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANOS AOS BENS SEGURADOS
Laudo unilateral
Fatos controvertidos
Prejudicada a perícia

Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso Ausência de nexo
de causalidade Responsabilidade civil não configurada Entendimento
pacificado na Câmara Verba honorária fixada que não comporta redução
Sentença
mantida

Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
no
1103406-21.2017.8.26.0100; Rel. Des. Milton Carvalho; Comarca: São
Paulo; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
12/07/2.012; Data de Registro: 27/03/2.019) (negritei)
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA QUEIMA DE
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA Prescrição
afastada Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos Caso
fortuito ou força maior não configurados Ausente, contudo, comprovação do
nexo de causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da rede de
energia elétrica Laudos unilaterais obtidos pela seguradora que não são
suficientes à comprovação da origem dos danos nos equipamentos do
segurado Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito Privado, o qual
adoto em prestígio à economia processual Sentença reformada. Recurso da ré
provido,
recurso
adesivo
da
autora
prejudicado
(TJSP; Apelação
1037980-62.2017.8.26.0100; Relator: Maria Cláudia Bedotti; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
29/06/2.018;
Data
de
Registro:
29/06/2.018) (negritei)
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelos segurados da apelada e a suposta
descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na rede elétrica da
apelante, não ficou caracterizada a responsabilidade civil desta, sendo a
improcedência da ação medida que se impõe.
Reitera-se
que,
mesmo
em
se
tratando
de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do requisito do
“nexo de causalidade”, como no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, deve ser reformada a r. sentença, para, julgar
improcedente a ação.
Diante da inversão do julgamento, não há que se discutir
a necessidade de incidência dos juros de mora, haja vista que não subsiste o
dever de indenizar da apelante. Ademais, condeno a apelada ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados, por
equidade, em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo
8o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, DOU
PROVIMENTO à presente apelação para, JULGAR IMPROCEDENTE a
ação. Diante da inversão do julgado, condeno a apelada ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1067C6A5
13
24
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
1068036E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002585-86.2019.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.